Tribunal: TJSP
Processo: 1000997-69.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO EX OFFICIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Paulo – ITBI - Base de cálculo para recolhimento – Valor venal do imóvel utilizado para o cálculo do IPTU ou valor da transação, o que for maior – Inteligência do IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 – Imposição de prévia fixação da base de cálculo atinente ao valor venal de referência – Descabimento - Declaração de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO EX OFFICIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Paulo – ITBI - Base de cálculo para recolhimento – Valor venal do imóvel utilizado para o cálculo do IPTU ou valor da transação, o que for maior – Inteligência do IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 – Imposição de prévia fixação da base de cálculo atinente ao valor venal de referência – Descabimento - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da Lei 11.154/91 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal – Afronta ao princípio da legalidade insculpido no artigo 150, I da Constituição Federal e artigo 97, II e IV do Código Tributário Nacional - ITBI que está sujeito a lançamento por homologação, cabendo primeiro ao contribuinte a declaração do valor monetário da transmissão – Discordância da Municipalidade quanto a esse valor que a autoriza a se socorrer da disposição do artigo 148 do Código Tributário Nacional - Sentença mantida – RECURSOS EX OFFICIO E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.